Tribunal: TJDFT
Processo: 0718160-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0718160-89.2025.8.07.0000 Agravante : BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A Agravado : HEBER SILVA RIBEIRO Processo de Origem : 0713369-45.2023.8.07.0001 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A, cujo escopo é a reforma da decisão de Id. 234143861, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na Execução de Título Extrajudicial no 0713369-45.2023.8.07.0001, proposto em desfavor do HEBER SILVA RIBEIRO, ora agravados. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intimem-se as partes agravadas para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 19 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator